Tribunal: TJES
Processo: 0004163-17.2017.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004163-17.2017.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HELCIO FERRARI

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC. HIPÓTESES DE CABIMENTO. PRESENÇA PARCIAL DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
ACOLHIDO
.
1.
Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.
2.
Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.
3.
Dessa forma, o acórdão embargado merece ser provido para que o pagamento da indenização securitária observe os limites do contrato e o percentual de perda apontado nos laudos juntados aos autos, cujo montante deve ser apurado em sede de liquidação de sentença.
4.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0004163-17.2017.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HELCIO FERRARI

Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO VENTORIM MOREIRA - ES19747-A
APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL
REPRESENTANTE: PROCURADORIA DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado do(a) APELADO: KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - RJ84676-A

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
embargos de declaração opostos contra acórdão emanado desta e. 1ª Câmara Cível que, por unanimidade de votos, conheceu da apelação cível e a ele deu provimento para reformar a sentença e julgar procedente o pleito inicial, a fim de condenar o embargante ao pagamento de indenização: a) securitária, no valor de R$ 183.953,07 (cento e oitenta e três mil, novecentos e cinquenta e três reais e sete centavos), com correção monetária pelo INPC desde a negativa e incidência exclusiva da taxa Selic a partir da citação e b) por danos morais, no valor de R$ R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência exclusiva da taxa Selic a contar da citação.

Acerca do recurso de embargos de declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.
”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
Não pode ser aberto espaço em sede de embargos de declaração para que o julgamento do acórdão tenha seus fundamentos e conclusões revisitados, a fim de se adotar o desejado pelo embargante. Se assim for procedido, o que não se admite, estar-se-ia rejulgando a causa ou o recurso. 2. A função dos embargos declaratórios é, apenas, integrativa. Excepcionalmente, pode ter efeitos modificativos quando situação peculiar de erro na aplicação do direito for constatada. 3. Razões de decidir não podem ser alteradas por embargos de declaração. 4. Se o acórdão, na visão da parte, violou a Constituição, deve ser atacado pelo recurso específico. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 10379 DF 2005/0015913-3, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 11/10/2006, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 06.11.2006 p. 290)”

Fixadas tais premissas, tenho
que
as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento,
tendo em vista

que o acórdão foi expresso quanto
aos vícios apontados, seja porque contatou a condição de segurado do embargado, assim como ser o proprietário da lavoura de café, objeto do contrato (seguro agrícola).

Além disso, houve manifestação acerca da razoabilidade e proporcionalidade da indenização por danos morais, bem como sobre os consectários legais, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE SEGURO. SEGURO AGRÍCOLA. EVENTOS CLIMÁTICOS. SECA. AUSÊNCIA DE AGRAVAMENTO DO RISCO. IRRIGAÇÃO POR CAMINHÃO-PIPA. BOA-FÉ NA EXECUÇÃO DO CONTRATO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA QUE EXCLUI COBERTURA E FRUSTRA O OBJETO DO CONTRATO. VIGÊNCIA CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O caso em questão revela típica relação de consumo, em que as partes se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedora, na forma dos artigos 2º e 3º do CDC, devendo ser aplicados os respectivos institutos, como a facilitação da defesa dos direitos do consumidor e a interpretação de maneira mais favorável ao consumidor, na forma do art. 47 (As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor). 2. Dispõe o art. 757, do Código Civil que pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados. Neste passo, prevê o art. 765, do referido diploma que o segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes. 3. Neste passo a negativa de cobertura securitária teve por fundamento, especialmente, a interrupção dos equipamentos de irrigação da lavoura de café, tendo a seca ocorrido em período anterior à vigência do contrato. Entretanto, não há se falar em interrupção da irrigação da lavoura, pois, não obstante a seca que assolou a região norte do Estado do Espírito Santo, sobretudo nos anos de 2014 a 2017, as provas dos autos, inclusive o laudo pericial, apontam que o segurado adotou medidas na tentativa de suprir tais eventos, como a perfuração de poços e a contratação de caminhões-pipa. Com isso, tem-se que o segurado em momento algum agravou o risco do contrato, ao contrário, demonstrou estrita observância ao princípio da boa-fé na execução do objeto do contrato, na forma do art. 765, do Código Civil. 4. Além disso, entendo que a negativa de cobertura em razão da ausência de irrigação nas hipóteses de seca, em que as fontes naturais de água são esgotadas em decorrência do evento climática tem o condão de frustrar o próprio objeto do seguro, que fisa proteger o segurado de “eventos climáticos”, conforme expressamente previsto em sua apólice. 5. De igual modo, não merece acolhida a tese de que a ocorrência do sinistro “seca” tenha ocorrido em período anterior à vigência do contrato (entre 30/06/2016 a 30/09/2016), uma vez que existe nos autos apólice de seguro agrícola com início de vigência em 15/01/2016 e vigência de 366 (trezentos e sessenta e seis) dias, em clara hipótese de renovação. 6. Quanto ao dano moral, é preciso destacar que a negativa de cobertura se deu em momento de extrema fragilidade do apelante, tendo em vista o acometimento da seca que assolou o norte do Estado do Espírito Santo, fato que é capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral. 7. Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se apresenta justo e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este condizente com a falha na prestação do serviço, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes. 8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Data: 27/Mar/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0004163-17.2017.8.08.0038. Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Seguro)

Nesse sentido o
c
. STJ é claro ao reafirmar que
os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
(EDcl nos EDcl no AREsp 1036564/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018)

O embargante desconsidera que, à luz da orientação do C. STJ,
“[...] entendimento contrário ao interesse da parte e omissão no julgado são conceitos que não se confundem”
e que o
“juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão. [...]”
(Edcl no AgRg no MS 22/DF, rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 28.05.2014).

Entretanto, entendo que assiste razão ao embargante acerca da ausência de perda total do objeto seguro, isso porque, conforme se verifica dos documentos apresentados, a apólice de seguro indica a produtividade esperada (segurada, portanto) e as vistorias realizadas constataram que não houve perda total, mas a colheita, ainda que reduzida, de parte do café.

Dessa forma, o acórdão embargado merece ser provido para que o pagamento da indenização securitária observe os limites do contrato e o percentual de perda apontado nos laudos juntados aos autos, cujo montante deve ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Ficam as partes advertidas que, embora até o momento não tenha verificado o abuso do direito de recorrer, a multa do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil,
será
aplicada no caso de oposição de novos embargos de declaração, se manifestamente protelatórios.

Do exposto,
CONHEÇO

do recurso e a ele

A
COLHO PARCIALMENTE

para afastar omissão e destacar que
o pagamento da indenização securitária deve observar os limites do contrato e o percentual de perda apontado nos laudos juntados aos autos, cujo montante deve ser apurado em sede de liquidação de sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Srs. Desembargadores,

Após consultar os autos, entendo em acompanhar o posicionar apresentado no voto de relatoria.

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de Julgamento do dia 10.06.2024 a 14.06.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.